Tribunal: TJPA
Processo: 0002644-09.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-11

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0002644-09.2015.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MARLON PIMENTEL ARAÚJO - Sinval Oliveira da Silva - advogado)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, CP). PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO QUE DEVERÁ SER FEITO AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
1. Inviável o pedido de desclassificação do delito de roubo para o crime de constrangimento ilegal, quando os elementos colhidos na instrução demonstram cabalmente que o réu e seus comparsas subtraíram o veículo da vítima, além de sua carteira porta-cédula contendo R$ 150,00, bem como documentos do carro e pessoal, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.
2. O pedido de que a pena definitiva fique em seu mínimo legal, encontra barreira na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau encontrou uma circunstância judicial desfavorável em face do apelante.
3. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, inviável sua substituição tendo em vista que a reprimenda corporal ficou acima de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como o delito foi praticado mediante violência e grave ameaça, o que impede sua substituição.
4. Inviável o deferimento do parcelamento da pena de multa em sede de apelação penal, que fica adstrita ao Juízo das Execuções Penais, na forma do art. 50 do CP e 169 da LEP.
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de novembro a 09 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o recorrente
MARLON PIMENTEL ARAÚJO
a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (meses) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2º, inciso I e II do Código Penal.

Narra a peça acusatória (fls. 02/08) que:

"Narram os autos inquisitoriais que, no dia 11/03/2015, os ora denunciados, foram presos em flagrante após tomarem de assalto a vítima SIMONE GALE¿O MESCOUTO.

Segundo as peças informativas, no dia 10/03/2015, por volta das 13h, a vítima com seu companheiro FERNANDO LUIZ DE MORAES MARQUES e sua filha de oito anos de idade estavam entrando no automóvel modelo GM/Celta, cor prata, placa JTY-9145, chassi 9BDGRD08Z02G169302, quando foram abordados por dois indivíduos, sendo que um deles estava portando um revólver calibre 32, marca não identificada, n.º 256081, capacidade para seis cartuchos, mas contendo apenas três, momento em que tomaram das mãos da vítima as chaves do veículo, subtraindo-o e empreendendo fuga.

De acordo com as peças informativas, no dia 11/03/2015, os policiais militares ERON DE JESUS VALENTE PINTO e ADENILZO ARNAUD DA VERA CRUZ estavam em serviço de moto-patrulhamento, quando por volta de 9h foram acionados via CIOP para se deslocarem até a Cidade Nova VIII, Rua Águas Verdes, passagem Jader Dias, próximo a Rua Vila Nova, onde havia um carro modelo CELTA, cor prata, placa JTY-9145, abandonado em via pública, conforme informe de populares, e constataram que se tratava no mesmo veículo com circular de roubo na CIOP, que fora subtraído no dia 10/03/2015.

Ato contínuo, os policiais avistaram dois indivíduos se aproximando do referido veículo e estes ao perceberem a presença dos agentes públicos, demonstraram nervosismo, denotando atitude suspeita, quando um deles jogou um objeto para a área de uma residência próxima, momento em que foram abordados pelos policiais, que constataram que o objeto jogado se tratava de uma chave de carro e, ao ser testada no veículo abandonado, atestaram ser dele.

Consta dos autos de flagrante, que após a abordagem, os policiais identificaram o ora denunciado
SÉRGIO DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR
como sendo quem, jogou a chave quando notou a presença dos policiais e o ora denunciado
MARLON PIMENTEL ARAÚJO
o que estava caminhando com ele em direçã
o ao veículo. Ambos confessaram a prática delitiva, mencionando a participaç¿o de um terceiro indivíduo
ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR
, que foi encontrado na casa para onde a chave do carro foi lançada, local onde também foi encontrada uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, que ROBERTO confessou ser a mesma utilizada no crime em comento.

Conforme versam os autos de flagrante, às fls. 07, a vítima reconheceu os ora denunciados
MARLON PIMENTEL ARAÚJO
e
SÉRGIO DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR
perante a autoridade policial como sendo os dois indivíduos que a abordaram no momento do assalto, informando que quem estava portando a arma de fogo era o denunciado
SÉRGIO DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR.
Na ocasião de seu depoimento, a vítima teve conhecimento do envolvimento de um terceiro sujeito
ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR,
que não participou da abordagem no assalto, porém a arma utilizada na prática delitiva foi encontrada na sala de sua residência."

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
MARLON PIMENTEL ARAÚJO, SÉRGIO DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR
e
ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado
a quo
julgada parcialmente procedente a denúncia, apenas para condenar os dois primeiros denunciados pelo crime ao norte mencionado, mas absolvendo o acusado Roberto dos Santos Júnior.

Inconformada, a defesa de
Marlon Pimentel Araújo
interpõe recurso de apelação, com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal,

Em suas razões recursais, pleiteia a desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de constrangimento ilegal, nos termos do art. 146 do Código Penal.

Alternativamente, requer a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, e consequentemente, seja realizada a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito.

Caso não for esse o entendimento, pugna pelo início de cumprimento de pena, o regime aberto.

Em contrarrazões (fls. 132/143, o Ministério Público se manifesta pelo improvimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, conhece do recurso e, no mérito, lhe nega provimento.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de julgamento em Plenário Virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Quanto ao pedido ao norte mencionado, tenho que razão não assiste ao apelante, conforme passo a analisar.

O crime de constrangimento ilegal encontra-se tipificado no art. 146 do Código Penal, consumando-se quando a vítima faz o que a lei não obriga ou deixa de fazer o que é permitido por lei, por ter sido constrangida, mediante violência ou grave ameaça, pelos agentes. Portanto, trata-se de espécie delitiva subsidiária, somente ocorrendo quando o fato não constitui crime mais grave.

No caso dos autos, inviável a desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal, pois, demonstrado pelo conjunto probatório que o apelante e seus comparsas agiram com dolo de assenhoreamento do bem da vítima, além do emprego da grave ameaça, mediante a utilização de uma arma de fogo, sendo irrelevante a inexistência do efetivo dano patrimonial.

Comprovado que a intenção dos agentes era patrimonial e não apenas constranger, e configurada a tipicidade formal e material do delito de roubo, inviável sua desclassificação para a figura do art. 146 do CP

Na hipótese dos autos, restou comprovado que a grave ameaça exercida pelo recorrente e seus comparsas contra a vítima foi empregada não para coagi-la a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, mas para apoderar-se do seu patrimônio, qual seja, seu carro, bem sua carteira porta-cédula contendo a quantia de R$ 150,00, ressaltando que seu veículo foi encontrado posteriormente sem o som automotivo, estepe e alarme do carro.

Portanto, não há como desclassificar o crime para o de constrangimento ilegal, razão pela qual mantenho a condenação do apelante às sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 29, ambos do Código Penal.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
2. Inviável o pedido de desclassificação do delito de roubo para o crime de constrangimento ilegal, ou para a forma tentada, quando os elementos colhidos na instrução demonstram cabalmente que o réu subtraiu o aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, ainda que a inversão da posse do bem tenha ocorrido por curto espaço de tempo.
(...)
3. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão n. 1012570, 0000007-22.20168.070014, Relator: JJOÃO BATISTA TEIXIERA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 02/05/2017).
2.
DA APLICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL

Quanto ao pedido para que a pena definitiva fique no limite mínimo legal, tenho que inviável tal pleito, conforme passo a analisar.

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase o magistrado de piso fixou a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Já na segunda fase, a magistrada
a quo
verificando a existência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, diminuiu a pena-base em 09 (nove) meses, ficando esta na segunda fase em seu mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, ressaltando que apenas diminuiu 1/6 (um sexto), ao invés de 2/6 (dois sextos), como comumente faz nesses casos.

Apesar da magistrada ter reconhecido apenas uma atenuante, deixando a outra de fora, entendo, que, não obstante a ocorrência desta circunstância, a pena imposta na segunda fase não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Tal entendimento resta consolidado na Súmula nº 231 STJ, que assim diz:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
¿.

No mesmo sentido, cito recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:
(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Por outro lado, o apelante e seus comparsas praticaram o delito mediante grave ameaça pelo uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, razão pela qual o magistrado de primeiro aplicou a fração de 3/8 (três oitavo) de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, ficando a mesma em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Portanto, com a pena no patamar ao norte encontrado, inviável o pleito para que a reprimenda corporal em face do acusado fique de forma definitiva em seu mínimo legal, pois o delito fora praticado com o uso de arma de fogo e em concurso de pessoas.

Relativamente ao pedido de substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, inviável sua substituição tendo em vista que a reprimenda corporal ficou acima de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como o delito foi praticado mediante violência e grave ameaça, o que impede sua substituição.

Quanto ao pedido de parcelamento da pena de multa em face do recorrente, destaco que realmente o recorrente pode pleitear seu parcelamento.

Entretanto, pontuo que, após o trânsito em julgado da condenação, comprovada a situação de pobreza, o condenado poderá requerer ao juízo da execução, dentro do prazo de 10 (dez) dias para o pagamento, o que poder-lhe-á ser deferido a depender das circunstâncias - art. 50, CPB e art. 169, §§, da Lei de Execuções Penais.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM